Tribunal: TJDFT
Processo: 0701768-75.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, que condenou o apelante à pena de 6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, além de 13 dias-multa, pela prática de roubo majorado com restrição de liberdade (art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal). A defesa pleiteia a revisão das circunstâncias judiciais negativamente valoradas na dosimetria da pena e a alteração do regime de cumprimento para o semiaberto, alegando desproporcionalidade e primariedade do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as circunstâncias judiciais foram valoradas corretamente na dosimetria da pena; (ii) estabelecer se é cabível o regime fechado, diante da pena aplicada e da primariedade do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As circunstâncias do caso concreto justificam a negativação dos antecedentes criminais, ainda que tenha transcorrido considerável lapso temporal entre o trânsito em julgado do crime gerador dos maus antecedentes e a data do novo delito, conforme jurisprudência do STF (Tema 150), haja vista a identidade dos crimes cometidos.
4. A invasão de domicílio configura uma maior gravidade da conduta justificando a valoração negativa e fixação da pena-base acima do mínimo legal.
5. A vítima, menor de idade, sofreu abalo psicológico comprovado, o que legitima a valoração negativa das consequências do crime.
6. O regime inicial fechado é adequado, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que o réu seja primário e a pena não exceda 8 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A invasão de domicílio em crime de roubo justifica a valoração negativa das circunstâncias judiciais. 3. O abalo psicológico comprovado da vítima justifica a majoração da pena pelas consequências do crime. 4. A imposição do regime fechado é adequada quando as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, mesmo para réu primário e com pena inferior a 8 anos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 44, 59, 68 e 157, § 2o, V.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.818/SC (Tema 150); STJ, AgRg no HC 401.040/SP; TJDFT, Apelação 0718952-22.2021.8.07.0020.